Tribunal: TJMT
Processo: 1001228-10.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001228-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), PAULO DE CASTRO VIANA JUNIOR - CPF: 807.151.171-49 (AGRAVANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

PAULO DE CASTRO VIANA JUNIOR

AGRAVADO(s):

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – INDEFERIDA A TUTELA DE SUSPENSÃO DO LEILÃO DO IMÓVEL OBJETO DO
CONTRATO DE MÚTUO IMOBILIÁRIO

COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRETENDIDA VEDAÇÃO À VENDA DO IMÓVEL ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO – ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE BOLETOS EMITIDOS COM O TIMBRE DO BANCO CREDOR - PARCELAS ATRASADAS COM RESPECTIVOS COMPROVANTES DE PAGAMENTOS – INDÍCIOS SUFICIENTES DE POSSÍVEL ACORDO ENTRE AS PARTES SOBRE OS DÉBITOS OBJETO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO MUTUÁRIO FIDUCIANTE – AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES – SUSPENSA A ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM ATÉ QUE COMPROVADA A REGULARIDADE DA MORA JUSTIFICADORA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - RECURSO PROVIDO.

Se, apesar de pairar dúvidas sobre a alegada ausência de “citação” pessoal válida do mutuário para a legitimação da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel financiado em favor do mutuante fiduciário, após a notificação demonstrativa da constituição do devedor fiduciante, este demonstrou o pagamento de dois boletos, com o timbre da credora mutuante (
Caixa
), e referências ao número do contrato de financiamento habitacional e das parcelas em atraso, objeto da notificação, há indícios razoáveis de ocorrência do alegado acordo entre as partes a justificar a suspensão da alienação do bem financiado, até que demonstrado que tais boletos não correspondem ao débito notificado ou que a consolidação da propriedade fiduciária está relacionada ao inadimplemento de prestações que não as supostamente renegociadas.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

PAULO DE CASTRO VIANA JUNIOR

AGRAVADO(s):

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
PAULO DE CASTRO VIANA JUNIOR
contra a decisão proferida na
Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Pedido de Antecipação de Tutela, Danos Morais e Danos Materiais
n. 1001040-67.2022.8.11.0027 movida em desfavor da
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
, que
indeferiu o pedido de pedido de tutela antecipada através do qual pretendia a suspensão do leilão público do imóvel objeto do
Contrato de Mútuo imobiliário com pacto de alienação fiduciária
n.155553928127-6.

Narra o recorrente que firmou o referido contrato com o banco agravado para a aquisição do imóvel matriculado no CRI do 1º Ofício de Itiquira sob o n. 3.731 – único imóvel da família –, dado em garantia fiduciária do crédito de R$ 130.000,00, o qual deveria ser pago em 240 (duzentos e quarenta) parcelas mensais, sendo a primeira de R$ 2.945,24 e as demais atualizadas pelo sistema SAC, segundo os encargos do contrato.

Registra que, no entanto, em razão de ter enfrentado problemas financeiros decorrentes da pandemia de Covid-19, deixou de adimplir algumas prestações do pacto, pelo que foi notificado pelo mencionado Cartório em
novembro de 2021
acerca da mora.

Afirma que, apesar de ter ajuizado ação revisional (Proc. n. 1000099-20.2022.8.11.0027) para discutir os encargos do contrato, em
novembro de 2022
o mutuário agravante fora surpreendido pela notícia, advinda de avaliador judicial, que o imóvel onde reside havia tido a propriedade transferida para o banco agravado.

Anota que, diante do risco de ficar sem teto, ajuizou recentemente a
Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Indenizatória
n. 1001040-67.2022.8.11.0027 originária, tendo o juízo singular, no entanto, indeferido o pedido de liminar sob o fundamento de que o bem de família dado em garantia hipotecária pode ser penhorado.

Informa que, nesse interregno, foi marcado o leilão para a venda do mencionado imóvel financiado, pelo que tornou realizar novo pedido no mesmo processo visando somente a suspensão do certame até o deslinde da causa, o que foi indeferido pela decisão agravada com os mesmos fundamentos do primeiro indeferimento.

Inconformado, recorre sustentando que discussão sobre o “bem de família” era apenas um dos aspectos do pedido de anulação, sendo, contudo, o mais relevante deles a ausência de sua prévia citação pessoal válida no processo que culminou com a transferência imóvel para o banco agravado, fato que sequer fora abordado pela magistrada de origem.

Alega que, uma vez notificado, buscou negociar auxilio no Gerente local da instituição financeira credora de modo que fora efetivado acordo para o pagamento da dívida existente que, naquele momento, já computados juros e correções, remontava ao valor de R$30.000,00.

Argumenta que o acordo firmado foi para pagamento de dois boletos que, descontados os juros, ficaram nos valores de R$12.054,62 e R$11.872,02, cujos comprovantes de pagamento foram anexados aos autos.

Afirma que, no entanto, tal acordo se deu contemporaneamente com a notificação cartorária, de modo que, no seu entender, restou momentaneamente estancada a situação da inadimplência.

Alega que tal fato restaria comprovado na planilha de evolução do financiamento, na qual a agravada teria confessado que fora realizado pagamento em
outubro de 2022
, mesmo mês da transferência da propriedade do imóvel financiado para o banco credor.

Com tais alegações, e argumentando que o referido leilão público está designado para 31.01.2023, podendo o imóvel objeto do financiamento ser arrematado por terceiro, antes mesmo do julgamento do recurso, o
periculum in mora
milita em seu desfavor, pelo que busca o deferimento da liminar para que agravada retire do leilão o imóvel contido no
item 70
do edital do certame, confirmando-se, no mais a liminar recursal a fim de que impedida a venda do bem até o deslinde final da causa.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n.

156311655, para
suspender o leilão público exclusivamente em relação ao imóvel matriculado no CRI do 1º Ofício de Itiquira sob o n. 3731, relacionado no
item 70
do Edital de Leilão Público n. 3015/0223-CPA/PE, até ulterior deliberação.

Encaminhados os autos ao CEJUSC de 2º Grau para que tentada uma conciliação entre os litigantes, esta restou infrutífera em função da ausência da instituição financeira agravada.

Sem contrarrazões, tendo decorrido o prazo para a oferta ainda em 10/03/2023.

Informações do juízo singular no ID. n. 157230990.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai das informações do juízo singular, o agravante ajuizou ação anulatória de ato jurídico c/c pedido de antecipação de tutela para que fosse determinada: (i) a retificação da certidão de matrícula n. 3731, para declarar anulada a consolidação da propriedade realizada no CRI do 1º Ofício da Comarca de Itiquira/MT; e (ii) a manutenção da parte autora na posse do imóvel até ulterior decisão, sob pena de multa a ser estabelecida por este Juízo.

No entanto, em decisão inicial o juízo singular compreendeu que não demonstrado o
fumus boni iuris
, indeferindo, assim, o pedido de antecipação da tutela.

Em seguida, o recorrente autor postulou, então, a suspensão liminar do leilão do imóvel, agendado pela agravada para o dia 31/01/2023, até o deslinde do feito.

Porém, por não vislumbrar a plausibilidade das alegações apresentadas, o juízo
a quo
indeferiu também essa segunda postulação de urgência.

Pelo que se depreende de todo o processado, a tese recursal merece a guarida almejada

Não pelo fato de o imóvel tratar-se de bem de família como apela o agravante, na medida em que, à luz da regra do inciso V do art.3º da Lei n. 8.009/90 a proteção ao imóvel não é oponível àquele credor em favor de quem o imóvel é dado em garantia real, como na hipótese dos autos.

Porém, conquanto pairem dúvidas sobre a alegada ausência de “citação” pessoal válida do mutuário para a legitimação da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel financiado em favor do banco agravado, certo é que, em princípio, após a notificação do devedor fiduciante, ora agravante, para a sua constituição em mora em
novembro de 2021
(IDs. ns. 156181163 e 156181161) este teria efetuado o pagamento de dois boletos, com o timbre da
Caixa
, sendo o
primeiro
no valor de
R$12.054,62
(ID. n. 156181165 - Pág. 3), referente ao valor das
parcelas ns. 33 a 36
, vencidas entre 25.10.2020 e 25.01.2021 e, o
segundo
, no valor de
R$11.872,02
(ID. n. 156181165 - Pág. 2), referentes às
prestações de ns. 37 a 40
, vencidas entre 25.02.2021 e 25.05.2021, objeto da notificação. Vejamos:

Boleto 1 (ID. n. 156181165 - Pág. 3):

Recibo 1:

Boleto 2 (ID. n. 156181165 - Pág. 2):

Recibo 2 (ID. n. 156181165 - Pág. 1):

Assim, ao menos em princípio, há indícios razoáveis de um possível acordo para a quitação do débito então constituído em mora.

Ademais,
segundo leciona E
DUARDO
T
ALAMINI
,
“o requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional:
quanto maior o
periculum in mora
, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida
, e vice-versa.”

(
in

TUTELA RELATIVA AOS DEVERES DE FAZER E DE NÃO FAZER
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 353)

Além disso, apesar de devidamente intimada, a credora fiduciária não apresentou contrarrazões dentro do prazo legal e não compareceu à audiência para tentativa de conciliação neste juízo
ad quem
.

Assim, com o prosseguimento do leilão público designado, é possível que a propriedade do bem dado em garantia ao mútuo habitacional venha a ser arrematado antes mesmo da análise da regularidade da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel nas mãos do banco agravado.

Com isso, conveniente a suspensão provisória do trâmite do certame em relação ao referido imóvel.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
tão somente para suspender o leilão público exclusivamente em relação ao imóvel matriculado no CRI do 1º Ofício de Itiquira sob o n. 3731, relacionado no
item 70
do Edital de Leilão Público n. 3015/0223-CPA/PE.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023